Tribunal: TJMT
Processo: 0040254-55.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040254-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[W P DE BARROS - CNPJ: 10.657.235/0001-04 (APELADO), WILMARA APARECIDA SANTOS - CPF: 571.962.301-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MOHAMED KANDOUSSI ME (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), LUCIELLY KARLA MONTEIRO DA SILVA COSTA FREITAS - CPF: 697.288.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MOHAMED KANDOUSSI ME (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA CONCORRENTE –
EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/2009.
2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de desligamento da autora do quadro discente da instituição de ensino deve ser mantida.

2. “Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus .” (TJ-MT - APL: 00023748320168110086 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2019).

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

W P DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM João Thiago de França Guerra, nos autos do mandado de segurança n. 0040254-55.2013.8.11.0041 impetrado por W P DE BARROS em razão de ato reputado ilegal praticado pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, que concedeu a segurança vindicada, mantendo a medida liminar anteriormente concedida, para determinar a anulação da contratação direta realizada pelo ente municipal, bem como ordenar a realização de novo processo licitatório referente ao objeto do Pregão n. 19/2003.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a concessão do prazo de oito dias úteis do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) para que os licitantes apresentassem documentação retificada conforme o edital, por decorrência da literalidade do dispositivo legal, seria facultativa, cabendo à Administração Pública adotar as medidas que entender oportunas e convenientes quando fracassado, num primeiro momento, o procedimento licitatório.

Alternativamente, requer seja reconhecida a perda de objeto da ação mandamental, pois, impetrada em 2013, nove anos atrás, o contrato referente à contratação impugnada já se expirou.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença para denegar a segurança pleiteada.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso - id. 130651698 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de remessa necessária e apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM João Thiago de França Guerra, nos autos do mandado de segurança n. 0040254-55.2013.8.11.0041 impetrado por W P DE BARROS em razão de ato reputado ilegal praticado pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, que concedeu a segurança vindicada, mantendo a medida liminar anteriormente concedida, para determinar a anulação da contratação direta realizada pelo ente municipal, bem como ordenar a realização de novo processo licitatório referente ao objeto do Pregão n. 19/2003.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a parte a ora apelada se sagrara vencedora no curso do procedimento original, contudo, por não ter apresentado atestado de visita técnica, conforme previsto pelo Edital do Pregão Presencial n. 19/2013, fora declarada inabilitada. Como as demais licitantes também não reuniam as qualidades necessárias para aderir ao objeto licitado, sem abrir o prazo de oito dias úteis do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) para que os licitantes apresentassem documentação retificada conforme o edital, declarada fracassada restara a licitação.

O Juízo de origem concede a ordem, justamente, com fundamento na não abertura do prazo. Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Portanto, verifica-se que o fundamento utilizado pela autoridade coatora para elaboração do Termo de Contrato realizado com a litisconsorte Mohamed Kandoussi NÃO possui enquadramento legal, porquanto a hipótese do artigo 24, V, da Lei 8.666/93 está para à licitação deserta, onde não há interessados na adjudicação do objeto do contrato.

Ao contrário, considerando o caso dos autos em que as empresas participantes foram consideradas inabilitadas no Pregão Presencial n. 19/2013, segundo a mesma lei de regência, por si só, NÃO implicaria na hipótese de licitação fracassada (fl. 647), pois “quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis” (art. 48, § 3º).

...conclui-se que a contratação realizada pela autoridade coatora mediante o procedimento de dispensa de licitação está em desarmonia com as diretrizes estabelecidas pela lei especial e, portanto, o procedimento fere o direito líquido e certo alegado pela parte impetrante.

... JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, convolando em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, pelo que CONCEDO A ORDEM mandamental para determinar a autoridade coatora que anule o Ato Administrativo que materializou a contratação direta da empresa Info Plus Sistemas - Mohamed Kandoussi – ME (Processo Administrativo nº PG 925498-2, Contrato nº 8719/2013, Dispensa de Licitação nº 18/2013) e, por conseguinte, promova a realização de novo processo licitatório concernente ao objeto do Pregão n. 19/2013: “contratação de empresa especializada em serviços técnicos para processamento e análise de dados para captação, digitação, digitalização, validação, geração de arquivos e envio das informações exigidas pelos Sistemas Aplic e Geo-Obras do TCE/MT (...)”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na pretensa ofensa de direito líquido e certo da impetrante abordando exclusivamente a contratação direta de empresa concorrente no certame licitatório realizado em 2013.

Nesse norte, destaco que o encerramento do processo licitatório com homologação e adjudicação não enseja, por si só, a perda de objeto da ação judicial quando a discussão está adstrita no campo da legalidade.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório. Precedentes: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019).

Entretanto
, o caso dos autos vai além, uma vez que houve também a total execução do objeto contratado.

Com efeito, em cumprimento da liminar concedida, restou demonstrado pela apelante que a Concorrência Pública n. 19/2013 - de que trata o presente mandado de segurança, foi revogada, realizando novo procedimento licitatório, tendo sido selecionada e contratada a empresa INFO PLUS SISTEMAS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS LTDA, portanto, restando a empresa diversa a execução da prestação de serviço à municipalidade Apelante, como afirmado em recurso de apelação e demonstrado em documento de id. 128907772 – fls. 34.

Nesse norte, considerando que houve exaurimento do objeto licitado, com o cumprimento do contrato por outra empresa vencedora do certame, conclui-se de forma inequívoca que houve a perda superveniente do objeto da presente Ação de Mandado de Segurança.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO EM EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FIM DO COMPETITÓRIO. PERDA DO OBJETO. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade é contestada, sendo impossível o retorno ao status quo; deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da perda de objeto. Apelação extinta. Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito em razão da conclusão da licitação, cuja legalidade do Edital é contestada, impossível o retorno da Apelante à participação na licitação. Encerrada a licitação, resta sem objeto a discussão sobre a nulidade do ato convocatório que impedida a participação da impetrante, razão pela qual resta prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do mandamus.

(N.U 0002374-83.2016.8.11.0086, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO FINALIZADO – PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Findo o certame, com a homologação, ajudicação e pagamento do objeto licitado, o ato não mais pode ser impugnado porque não tem mais eficácia reparatória. Ocorre, neste caso, a perda do objeto e a ausência do interesse processual por parte do impetrante.

(N.U 1001283-97.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FINALIZADA NO DECORRER DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando a impetração ocorreu depois da homologação e firmado o contrato e, no decorrer do processo, estar exaurida a execução do próprio contrato administrativo.

(N.U 0028201-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações e ante o exposto, DECLARO a perda superveniente de objeto e, por conseguinte, DENEGO a ordem nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09. Sentença retificada em reexame necessário.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023